Tribunal: TJDFT
Processo: 0713966-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. CHECK-IN. ENCERRAMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO NO HORÁRIO DEVIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. Não se desincumbindo a autora de seu ônus de demonstrar ter ao menos comparecido com a antecedência necessária à realização do check in, não produzindo prova mínimas a demonstrar um comportamento ou omissão da ré que denotem um descumprimento de suas obrigações na realização do serviço ou falha em sua prestação, a improcedência do pedido deduzido na inicial é medida que se impõe.
2. Recurso provido.